Tribunal: TCU
Processo: 040.196/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13479/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.196/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cecilia Cavalheiro Costa Farinha (XXX.368.850-XX); Anna Karina Herief Gomes (XXX.082.187-XX); Babsi Serpa de Araujo (XXX.546.580-XX); Carla Daiane Cardoso Bulhosa (XXX.056.270-XX); Icele Moraes de Avila (XXX.834.150-XX); Joelma Tavares da Silva (XXX.078.545-XX); Marielle Oliveira Lapa (XXX.221.545-XX); Pablo Guastuci Lopes (XXX.255.780-XX); Sandra Silveira da Cruz (XXX.620.575-XX); Thays de Souza Clemente (XXX.585.785-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.